Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Pretensão advinda do consumidor aderente. Consórcio para aquisição de imóvel. Causa de pedir. Alegação de vício de consentimento consubstanciado em erro. Alegação de vício de vontade. Negócio instrumentalizado materialmente. Diálogos demonstrativos da ciência da natureza do negócio contratado. Cobranças. Suspensão. Abstenção de realização de atos de execução do contrato. Tutela provisória de natureza cautelar. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Inexistência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara o consumidor acionando visando a imediata suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio que celebrara com as demandadas e a cominação da obrigação de não realizarem qualquer ato de execução ou exigência pertinente ao negócio havido, sob pena da incidência de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada pelo consumidor, destinada à suspensão da cobrança das prestações inerentes ao contrato de consórcio que celebrara com a administradora agravada, via intermediação da prestadora de serviços também acionada, sob a alegação de que se descerrara abusivo e eivado de vício de consentimento, e à cominação de obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção da administradora realizar atos de cobrança e execução aparelhados pelo contratado.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
4. Não sobejando elementos indutores de que a contratação de consórcio perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas do ajustado não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que o consumidor contratante se enredara em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a contratar o consórcio acreditando estar contratando financiamento imobiliário, elidindo a possibilidade de que seja relativizado a força vinculativa do negócio, espelhado no brocardo pacta sunt servanda, notadamente se não ficara comprovada violação aos preceptivos legais insertos no estatuto consumerista.
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.